Tribunal: TJDFT
Processo: 0718789-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL N. 0718789-13.2023.8.07.0007 APELANTE: VALMIR ALVES NOGUEIRA APELADAS: GRACIELE MOURA DA SILVA e MARINA DOS SANTOS ALMEIDA DECISÃO DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por VALMIR ALVES NOGUEIRA contra a sentença de ID 56395467, proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de reintegração/manutenção de posse, movida pelo ora apelante em desfavor de GRACIELE MOURA DA SILVA e MARINA DOS SANTOS ALMEIDA. A magistrada de origem extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Em suas razões (ID 56395469), o apelante requereu, inicialmente, fosse exercido juízo de retratação, consoante o disposto no art. 331, do CPC, sob o argumento de que o prazo para contestar a ação de interdito proibitório intentada pelas apeladas na origem (processo no 0715778-73.2023.8.07.0007)“já havia se escoado” e que, à luz do disposto nos “arts. 556 e seguintes do CPC, não há qualquer vedação de ajuizamento de ação de reintegração de posse”. Em seguida, pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, alegando que se encontra impossibilitado de arcar com as despesas processuais sem privar-se do mínimo existencial. Com o escopo de demonstrar a suposta indisponibilidade de recursos para o pagamento das custas processuais, destacou ter apresentado extrato bancário (ID 56393449) e CTPS Digital (ID 56393450). Alegou, ainda, não possuir vínculo empregatício atual e que presta serviços informais como pedreiro, eletricista, pintor e em atividades da construção civil em geral. A par do aduzido, colacionando precedentes deste e. Tribunal para amparar os argumentos expendidos, salientou que os documentos carreados comprovam que a sua renda mensal é inferior ao patamar considerado pela jurisprudência desta e. Corte para a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, afirmou não haver vedação legal ao ajuizamento da ação de reintegração de posse, sendo tal escolha uma faculdade do autor. Nesse sentido, ressaltou que a regra processual invocada pelo Juízo sentenciante, contida no art. 556 do CPC, “concede uma faculdade [e não um dever] ao réu de ação possessória em realizar pedido reconvencional, ao fundamento de ser possuidor legítimo da coisa.” Pontuou que as ações de reintegração de posse e de interdito proibitório devem seguir de forma conexa, considerando, sobretudo, que as partes são diferentes. Ao final, salientando que “se há interesse para apresentação de pedido reconvencional, há interesse de agir na presente ação de reintegração de posse”, requereu o “provimento do presente recurso, para que, cassada a sentença, seja determinado o processamento da ação de reintegração de posse.” Em atenção ao disposto no art. 331, do CPC, o Juízo de primeiro grau manteve a sentença recorrida (ID 56395470). Contrarrazões da apelada Graciele Moura da Silva, requerendo o desprovimento do recurso (ID 56395489). O prazo para que apelada Marina dos Santos Almeida apresentasse contrarrazões transcorreu in albis (ID 56395510). É o relatório. Decido. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade da justiça, saliento que para a obtenção da benesse, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Nada obstante, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Na hipótese, o extrato bancário de ID 56393449, embora ateste “saldo negativo” na conta corrente do apelante, não serve como parâmetro para a comprovação da alegada hipossuficiência, seja pela sua extemporaneidade, porquanto se refere ao período de 01/05/2023 a 09/08/2023, seja porque revela que o recorrente detinha crédito anterior no valor de R$ 17.755,33 (dezessete mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos). De igual modo, a carteira de trabalho e previdência social - CTPS (ID 56393450), assinada digitalmente pela Dataprev em 09/08/2023, não se revela como documento hábil à comprovação da situação financeira atual do apelante, haja vista as longínquas datas de suas últimas anotações. Ademais, a mera alegação de ausência de vínculo empregatício não é suficiente para ensejar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sobretudo no caso dos autos, em que o próprio recorrente informa que trabalha com a prestação de serviços na área de construção civil, ainda que de modo informal. Como se vê, o apelante alega a insuficiência de recursos, sem, contudo, demonstrar a impossibilidade de arcar com os custos do processo. Pelas razões expostas, com respaldo no art. 101, § 1o, do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso. Por conseguinte, INTIME-SE o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de deserção. Decorrido o prazo, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 28 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator